Tribunal: TJDFT
Processo: 0702790-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702790-55.2021.8.07.0018 RECORRENTE: WELLINGTON SANTOS CÂNDIDO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em concurso público, prevalece o entendimento de que os candidatos aprovados além do número de vagas inicialmente previstas no edital possuem mera expectativa de direito no caso de surgimento de novas vagas, atendidos certos requisitos. 2. “O surgimento de novas vagas durante o prazo de validade de concurso não gera, automaticamente, um direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas do edital, nem mesmo que novo concurso seja aberto durante a validade do primeiro. O provimento dos cargos depende de análise discricionária da Administração Pública moldada pelo crivo de conveniência e oportunidade. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas.” 3. No caso, além de não demonstrada a preterição do candidato, porquanto aprovado fora do número de vagas inicialmente previstas para provimento, as atribuições dos cargos terceirizados não correspondem àquelas desempenhadas no cargo que almeja ocupar. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 489, parágrafo único, incisos III e V, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente sobre a tese de contratação ilegal de temporários para o desempenho das mesmas atividades do cargo de Analista de Tecnologia da Informação – TI. Aponta, quanto a esta tese, dissenso pretoriano com julgado do STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral e repisar os argumentos lançados no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 37, incisos II e XXI, da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à apontada negativa de vigência ao artigo 489, parágrafo único, incisos III e V, do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois se “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC [...] O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.061.472/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10/8/2022). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Da análise do acervo documental reunido, não restou demonstrada a preterição na convocação do candidato/Autor, porquanto foi aprovado fora do número das vagas inicialmente previstas para provimento. Nesse ponto, o próprio Requerente relata ter se classificado em cadastro de reserva para a microrregião do Distrito Federal. Assim, o cargo para o qual pretende ser convocado não previa as vagas a serem preenchidas, sendo o concurso para a formação de cadastro de reserva, conforme o edital de regência (fls. 71-102 – Id. 28900181). Ademais, não está demonstrado que as atribuições dos cargos terceirizados correspondem àquelas desempenhadas pelo cargo que almeja ocupar [...] Evidencio, no caso, que as atividades desempenhadas pelos serviços terceirizados têm natureza de apoio geral ou complementar, diversamente do que se verifica nas atividades atribuídas aos cargos de natureza permanente. Assim, o cotejo simples entre as funções desempenhadas no cargo pretendido e o serviço prestado por terceirizados, por certo, não permite visualizar a existência de fundamento para o pleito vindicado” (ID. 29406725). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Acrescente-se que o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Os candidatos aprovados, mas classificados para além do número de vagas oferecidas, não possuem, em princípio, direito líquido e certo à nomeação, mesmo que surjam novas vagas no período de vigência do concurso, caso em que o preenchimento estará sujeito ao juízo discricionário de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ: RMS 56.532/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 20/8/2018; AgRg no REsp 1207490/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 22/8/2018; Precedentes do STF - RMS 37267 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/2/2021; RMS 36782 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/3/2020; ARE 1049903 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 4/12/2017” (RMS 63.471/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 30/4/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 37, incisos II e XXI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional” (ARE 1374062 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1o/6/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que não houve preterição, de modo que infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016